Tribunal: TJDFT
Processo: 0736843-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE RECONVERSÃO DE PENA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. STATUS ANTERIOR. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM.
I – Não se reconhece a preclusão lógica na hipótese em que a defesa justificou o pedido de reconsideração da reconversão da pena restritiva em privativa de liberdade, apresentando novos fundamentos, dentro do prazo para interposição de recurso de agravo, sem prejuízo à execução.
II - Em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando que a reconsideração foi tempestiva e devidamente fundamentada, não se configura a preclusão, devendo a decisão agravada ser revogada, restabelecendo-se a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos na modalidade de prestação pecuniária.
III – No caso dos autos, o exame do pleito defensivo sobre o sobrestamento das penas restritivas de direitos até a conclusão da pena privativa de liberdade ou progressão ao regime aberto é inviável, no presente momento, uma vez que não foi analisado pelo juízo de origem.
IV - Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido.